Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ.

1. Prevalece na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. 1.1. Caso a sentença coletiva não ostente delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria, de modo que estes possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. 1.2. Presença, nos autos, do contracheque, atestando que o apelante recolhe a contribuição sindical e fora admitido em 14/02/1990. Preliminar rejeitada.

2. Tratando acerca do cumprimento coletivo de sentença da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1754067/DF determinou que “a sentença proferida em processo coletivo, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". 2.1. Em arremate, destacou que "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC/1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva" 2.2. Necessidade da liquidação da sentença coletiva, podendo esta ocorrer na própria execução, segundo orientações provenientes do c. STJ. 2.3. Inadequação da via eleita não configurada, tendo em vista que há requerimento de liquidação da sentença coletiva, em atenção ao entendimento firmado pela colenda Corte de Justiça. Preliminar rejeitada.

3. O Decreto no 20.910/32, em seu artigo 1o, apresenta comando claramente direcionado ao prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, estabelecendo prazo prescricional quinquenal. 3.1. No que diz respeito à prescrição aplicável às ações de execução, a Suprema Corte, nos termos da Súmula no 150, fixou o entendimento de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 3.2. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento nos seguintes termos: (a) quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe obrigações de fazer e de pagar surgem, em tese, duas pretensões executórias, de modo que a execução da obrigação de fazer não repercute no prazo prescricional da execução da obrigação de pagar; (b) quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe apenas uma obrigação (obrigação de fazer, obrigação de dar, obrigação de pagar, etc.), o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, sendo o prazo prescricional, nesses casos, retomado pela metade, nos termos do que prevê o artigo 9o, do Decreto no 20.910/32. Precedentes. 3.3. Constatado que o prazo prescricional interrompido voltou a correr pela metade (dois anos e meio), a partir de 03/12/2019, não há razão para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, porquanto o cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 16/08/2021 (um ano e oito meses depois).

4. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto no 12.728/90 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria bis in idem.

5. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos. 5.1. Ainda que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não é razoável se admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição.

6. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação, ainda que não tivesse sido ventilada no processo de conhecimento. Precedentes do STJ.

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.